Tribunal: STF
Processo: RE 1287474
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 999 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTRAÇÃO ILEGAL DE MINÉRIO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. A pretensão de ressarcimento de danos ao erário não decorrente de ato de improbidade prescreve em cinco anos” (e-doc. 115). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 119). 
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 37, o § 3º do art. 183 e o parágrafo único do art. 191 da Constituição da República e aponta “ofensa ao artigo 37, § 5º, ainda que lesão aqui versada não decorra de ato de improbidade, como sustenta o acórdão. Afinal há outros aspectos que qualificam a mineração ilegal, clandestina, como atividade odiosa, altamente prejudicial à sociedade; algo que, pela gravidade, tal como a improbidade, afastada eventual tentativa de enquadramento prescricional às hipóteses comuns. Sobretudo porque usurpação mineral configura, em essência, grave ilícito penal contra a Administração Pública” (fl. 14, e-doc. 123). 
    Sustenta que, “no julgamento do RE 669.069/MG, em obiter dictum, esse Colendo Supremo Tribunal Federal afirmou que a prescritibilidade não atinge os prejuízos causados por fatos que se encontram tipificados penalmente (…). No julgamento de embargos declaratórios no RE 669.069, essa Suprema Corte manifestou a necessidade de se analisar em separado a imprescritibilidade das ações de ressarcimento decorrentes das infrações ao direito público:  (…). Dessa forma, não estão abrangidos no citado precedente os danos causados por a) atos tipificados como crime, b) atos tipificados como improbidade administrativa, previstos na Lei nº 8.429/92; e c) atos ilícitos administrativos, praticados no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo” (fls. 14-17, e-doc. 123). 
    Assevera que “as ações de ressarcimento que tenham como causa de pedir a usurpação mineral não se qualificam como ações relacionadas a ilícitos civis puros, como o acidente de carro, este sujeito à prescrição. O minério é bem da União, elencado entre os bens de seu domínio na Constituição Federal (art. 20, IX), tutelado pelo direito penal (art. 2º da Lei nº 8.176/1991), representando patrimônio coletivo que, quando usurpado, o material deve ser apreendido e devolvido à União, pois o bem é de seu domínio. Não pode sobre ele recair efeitos da prescrição porque, além de ser imprescritível a pretensão indenizatória da União (art. 37, § 5º), interpretar como prescritível extração ilegal de importante bem público, seria o mesmo que viabilizar a aquisição deles pela usucapião, algo expressamente vedado pelos artigos 183, § 3º, e 191, par. único, da Constituição Federal” (fls. 19-20, e-doc. 123).
    Pede “o provimento do presente recurso extraordinário para que seja reformado o acórdão recorrido, a fim de reconhecer a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento decorrente de violação de normas de direito público (extração irregular de minério)” (fl. 20, e-doc. 123). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste à recorrente.
    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “Trata-se de recurso de apelação e remessa oficial em face de sentença que decretou a prescrição do direito da UNIÃO de postular ressarcimento por lavra ilegal de minério. Apela a UNIÃO enfatizando a imprescritibilidade da ação por se tratar de ação de ressarcimento por ação que causou dano ambiental. (…)
    Os particulares interessados em explorar minério devem submeter-se aos trâmites legais dos regimes de autorização e de concessão, nos termos do Código Nacional de Mineração (Decreto-lei n. 227/67), com subsequente recolhimento da CFEM. A Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) é uma contraprestação paga à União pelo aproveitamento econômico desses recursos minerais. Foi prevista na Constituição Federal de 1988, instituída pelas Leis n. 7.990/1990 e 8.001/1990. Foi regulamentada pelo Decreto n. 01/1991 e, a partir de então, passou a ser exigida das empresas mineradoras em atividade no país. 
    O Código de Mineração e os arts. 2º e 3º do Decreto n. 3.358/00 autorizam a administração pública direta e indireta, em todas as esferas, a extrair substâncias minerais para emprego imediato na construção civil de obras próprias, tratando-se de questão regulada positivamente, dispensando o licenciamento de extração perante o DNPM. 
    Particular ou ente público, entretanto, são ambos obrigados por lei ao licenciamento ambiental, garantindo que a exploração mineração não cause danos ou garantindo que os danos sejam reparados e/ou mitigados. 
    A exploração irregular, sem licenciamento do órgão mineral ou do órgão ambiental, justifica o acionamento do agente administrativa e judicialmente para o ressarcimento financeiro da UNIÃO e também para garantir a reparação ambiental, a qual, a depender do caso, soma-se ou não indenização pecuniária. 
    No caso dos autos, BRITADOR OESTE LTDA. - ME e JÉFERSON ÂNGELO TONDO foram chamados a indenizar a UNIÃO por ressarcimento ilegal de 86.475,44 de brita no período de 2000 a 2008, calculado o valor devido em R$ 2.573.509,00. Ocorre que a apuração foi providenciada em 2013 e a ação de ressarcimento ajuizada em 2017, sendo forçoso reconhecer a prescrição ao ressarcimento. (…)
    Ademais, perante o Supremo Tribunal Federal a repercussão geral foi reconhecida (tema 666) restando firmada tese no sentido de que "é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil".
    Não prospera, então, qualquer alegação de imprescritibilidade, de forma que neste juízo correta a extinção da ação no ponto, prosseguindo apenas quanto ao pleito de reparação ambiental” (fls. 4-5, e-doc. 115). 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 654.833 (Tema 999 da repercussão geral), Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou a tese de ser “imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”. Confira-se a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental” (DJe 24.6.2020).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    4. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), em observância ao julgamento do Recurso Extraordinário n. 654.833-RG.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora